Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-13.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006675-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), JOSAURO TURRA - CPF: 409.004.790-00 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – CPR – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O IPC DE MARÇO DE 1990 (84, 32%) E O BTNS FIXADO EM IDÊNTICO PERÍODO (41,28%) – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DOS SLIPS/XER 712 CORRESPONDENTES ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRATADAS NO FEITO E, AINDA, A INTIMAÇÃO DO LIQUIDANTE PARA APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO FINAL DO RESP Nº 1.319.262/DF – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que ainda não houve o julgamento dos Embargos de Divergência opostos no Resp nº 1.319.232/DF, deve a presente liquidação ser suspensa, tendo em vista ainda que não há definição dos índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1002225-66.2019.8.11.0021, movida por JOSAURO TURRA,
determinou a intimação do banco executado para exibir os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a instituição financeira, ora agravante, menciona que o feito se refere a liquidação de sentença de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400).

Em seguida, discorre sobre a necessidade de liquidação da sentença, por artigos, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, e tal procedimento não se dá por simples cálculos aritméticos.

Refere acerca da decisão do STJ que condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, entendendo pela impossibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.

Pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, de forma sucessiva, protesta pelo chamamento ao processo dos litisconsortes necessários. Em seguida, assegura a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o feito, e pretende a remessa dos autos à especializada.

Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, na decisão de Id. 127706199.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 128028678, pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, deixou de se manifestar nos autos, Id. 128846190.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas de n.º 88/01515-7; 88/01514-9; e outras, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).

No julgamento do REsp nº 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo aos Embargos de Divergência, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL EFEITO. EXTENSÃO. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA O QUAL SE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 1022 e 1025 do CPC/2015, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O efeito suspensivo de um recurso é aquele capaz de obstar a imediata eficácia da decisão por ele impugnada, identificando-se o prolongamento do estado de ineficácia da sentença, que se confirma sempre que, de fato, interposto o recurso dotado daquele efeito.

3. A extensão objetiva do efeito suspensivo calha exatamente com a extensão conferida ao efeito devolutivo, haja vista a plena possibilidade de o recorrente não ter interesse em rediscutir todos os pontos da decisão judicial questionada. Isso, porque, as decisões judiciais são complexas, dotadas de provimentos formados por partes autônomas, que se apresentam segmentados em capítulos, aptos a serem atacados individualmente

4. Ação civil pública, cuja sentença de procedência, confirmada pela egrégia Terceira Turma do STJ (REsp n. 1.319.232/DF), originou a execução individual provisória, que se pretende, por meio deste recurso especial, seja mantida suspensa, na forma em que decidido em tutela provisória (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF).

5. Tutela provisória com pedido de efeito suspensivo, para que a execução individual da sentença proferida na ação civil fosse obstada, tendo em vista que o objeto dos embargos de divergência consiste na definição do índice de correção monetária a ser fixado para a determinação do quantum a ser executado
.

6. Necessidade evidente de suspensão da execução, por inexistência de definição dos índices de correção e juros que deverão compor o valor a ser executado
.

7. Recurso especial provido para determinar a suspensão da execução provisória em curso, até o julgamento dos embargos de divergência (EREsp n. 1.319.232/DF).

(REsp 1.732.132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26.6.2018)

Dessa forma, tendo em vista que ainda não houve o julgamento dos Embargos de Divergência opostos no Resp nº 1.319.232/DF, deve a presente liquidação ser suspensa, tendo em vista ainda que não há definição dos índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.

Neste sentido decidiu recentemente a Ministra Maria Isabel Galotti em decisão monocrática publicada em 18/11/2019 nos autos do Resp nº 1.804.543/RS interposto pelo Banco do Brasil S/A, cujo teor foi o seguinte:

A parte recorrente alega que a tramitação do presente feito deve ser sobrestada (suspensa) em face da matéria ser objeto do Recurso Especial 1.319.232-DF, ainda pendente de julgamento.

Inicialmente, verifico que perante a Corte de origem a parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução provisória da sentença da ação civil pública proposta em 1994 pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL.

No julgamento do Recurso Especial 1.732.132/RS ficou assentada a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação civil pública 94.008514-1, diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos em tais autos.

(...)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para suspender a execução até o julgamento dos embargos de divergência aludidos ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a eles foi atribuído
.

Logo, a liquidação de sentença ajuizada pelo Exequente/Agravado deve ser suspensa, devendo-se aguardar o julgamento dos embargos de divergência ou a retratação quanto ao efeito suspensivo concedido.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a demanda originária até o julgamento final do Resp nº 1.319.232/DF ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a ele foi atribuído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022